Tribunal: TJDFT
Processo: 0744692-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo interno.
2. O embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos legais e tese jurisprudencial, requerendo o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) se há omissão no acórdão embargado quanto à análise dos dispositivos legais e tese jurisprudencial invocados; e (II) se é necessário o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados nas razões recursais para fins de interposição de recursos excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos relevantes à controvérsia, negando provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal.
5. A jurisprudência consolidada do STJ mitiga a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas em casos de urgência, o que não se verifica no caso concreto.
6. O voto condutor reconhece que a decisão agravada foi proferida em ação de produção antecipada de provas, com perícia custeada pela parte agravada, cujo processo já está arquivado.
7. A ausência de interesse recursal decorre da inexistência de prejuízo à parte agravante, pois os honorários periciais questionados foram custeados pela parte que requereu a produção antecipada de provas.
8. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração providos, sem efeitos infringentes. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de prejuízo à parte agravante afasta o interesse recursal.
2. O prequestionamento pode ser considerado implícito, ainda que sem citação numérica dos dispositivos legais mencionados pela parte recorrente no acórdão."